Tribunal: STJ
Processo: 0054357-53.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601505 - RJ (2024/0119054-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMBARGADO
: EVANIR DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
FELIPE D'ÁVILA MELO PAIXÃO FILHO - RJ233546
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - RJ235487
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e7090f8b-4ee6-47bf-ab02-9ec34a36062d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601505 - RJ (2024/0119054-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMBARGADO
: EVANIR DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
FELIPE D'ÁVILA MELO PAIXÃO FILHO - RJ233546
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - RJ235487
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF ao acórdão desta Terceira Turma, assim
ementado:

"AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ASSOCIAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta,solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. De acordo
com a jurisprudência do STJ, os sindicatos e as associações, na qualidade de
substitutos processuais, têm legitimidade para atuarjudicialmente na defesa
dos interesses coletivos de toda a categoria querepresentam, e não apenas os
filiados, sendo desnecessária a exigência de autorização para a atuação em
juízo nessa condição. 3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao
recurso especial, a fim de determinar o processamento do cumprimento
individual dasentença coletiva." (e-STJ fl. 1.756).

Documento eletrônico VDA52817588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 8d029e49-7862-4e29-8719-5c8264643e48

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver omissão,
pois não teria sido considerado o fato de se tratar de ação coletiva ordinária proposta
por associação, não por sindicato, o que implicaria a exigência de autorização expressa
dos associados, conforme Temas nos. 82 e 499 do STF. Por fim, assevera a
inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 948/STJ, haja vista o caso envolver entidade
fechada de previdência complementar (
, sem relação de consumo.
Súmula 563/STJ)
Impugnação às e-STJ fls. 1.874/1.881.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"No que se refere à limitação subjetiva dos efeitos da sentença
coletiva formada em ação coletiva proposta por associação de classe em
benefício da categoria que representa, esta Corte Superior tem entendimento
consolidado no sentido de que é desnecessária a relação dos associados, bem
como a autorização individual para representação.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO COLETIVA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. É possível a atuação judicial dos sindicatos na área de
Previdência Complementar em busca da defesa de direitos
individuais homogêneos de seus filiados, tendo em vista a
Precedentes.
legitimação oriunda da substituição processual.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.025.620/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
- grifou-se).
4/11/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
GROSSEIRO.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. LEGITIMIDADE.
SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
PREVIDÊNCIA.
COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. RESERVA MATEMÁTICA.
RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. DESPESAS. ESTUDO
TÉCNICO ATUARIAL. RESPONSABILIDADE. PARTE DERROTADA.
SÚMULA No 568/STJ.
1. A sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105
/2015, dispõe que contra decisão que analisa admissibilidade de
recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em
regime de repetitivo ou repercussão geral cabe o Agravo Interno
Documento eletrônico VDA52817588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 8d029e49-7862-4e29-8719-5c8264643e48

(artigo 1.030, § 2°, Código de Processo Civil), caracterizando erro
grosseiro o manejo do Agravo para o Superior Tribunal de Justiça
ou Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042 do Código de Processo
Civil).
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível a
propositura de ação coletiva por sindicato buscando a
defesa de direitos individuais homogêneos de seus filiados,
a exemplo dos relacionados a benefícios previdenciários
suplementares, sendo desnecessária qualquer autorização
prévia, tendo em vista a legitimação oriunda da substituição
. Precedentes.
processual
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na
justiça laboral desde que haja a recomposição prévia e integral da
reserva matemática, a ser apurada em cálculo atuarial, na fase de
liquidação de sentença.
4. A responsabilidade pelas despesas do estudo técnico atuarial é
imputada à parte vencida. Súmula no 568/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.496.852/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
- grifou-se).
29/8/2024

"TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO DE DISPENSA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
DA
ART. 11
MP
1.858-8/1999.
AJUIZAMENTO
DE
PROCESSO
PELO
CONTRIBUINTE.
SINDICATO
COMO
SEU
SUBSTITUTO
PROCESSUAL,
QUE
INGRESSOU
COM
WRIT
COLETIVO.
REQUISITO
PREENCHIDO.
LEITURA
TELEOLÓGICA
DO
MICROSSISTEMA DAS AÇÕES COLETIVAS. INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA,
E
NÃO
EXTENSIVA,
DO
CONCEITO
DE
CONTRIBUINTE.
1. Evidentemente não há ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015,
pois o Tribunal a quo fundamentadamente explicitou o
preenchimento do requisito contido no
da MP 1.858-8/1999,
art. 11
revelando-se desnecessária a análise de todos os pontos
levantados pela parte, uma vez que seriam incapazes de infirmar a
conclusão adotada, nos exatos termos do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015.
2. Quanto ao mérito em sentido estrito, de fato, o STJ (
Corte Especial, Rel. Ministra Eliana Calmon,
EREsp 766.637/RS,
DJe 1o.7.2013) compreende que as associações de classe e os
sindicatos detêm legitimidade ativa ad causam para atuarem como
substitutos processuais em ações coletivas, nas fases de
conhecimento, na liquidação e na execução, inclusive sendo
prescindível autorização expressa dos substituídos.
3. Consoante a Súmula 629/STF, o sindicato, na qualidade de
substituto processual, "atua na esfera judicial na defesa dos
interesses coletivos de toda a categoria que representa,
sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas
".
respectivas autorizações
4. "Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos
processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente
na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da
ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da
categoria, legitimando-os para a propositura individual da
, ainda que não comprovada sua filiação à
execução de sentença
época do ajuizamento do processo de conhecimento" (AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.869.298/RJ,
Marques, Segunda Turma, DJe 3.12.2020.)
Documento eletrônico VDA52817588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 8d029e49-7862-4e29-8719-5c8264643e48

5. Diante disso, não se afigura razoável restringir, por irrestrito
apego literal ao texto e contrariamente à toda a teleologia do
microssistema das ações coletivas, a interpretação de que a
expressão "contribuinte" contida no
da MP 1.858-8/99
art. 11
signifique apenas e tão somente a pessoa física que possua relação
pessoal e direta com o fato gerador.
6. Não se cuida, portanto, de interpretação extensiva do benefício
fiscal em si, mas de interpretação analógica do conceito processual
de contribuinte. Assim, o ajuizamento pelo sindicato - que
substituiu processualmente o contribuinte, reitera-se -, para os fins
propostos, traduz-se em cumprimento da exigência prevista no
aludido
da MP 1.858-8/99.
art. 11
7. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.971.270/GO,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
- grifou-se).
22/8/2022

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
CIVIS
DISTRITAIS.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
PAGAMENTO
DO
BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS
NO TÍTULO JUDICIAL. MÁXIMO BENEFÍCIO DA COISA JULGADA
COLETIVA. EXEQUENTE PERTENCENTE A ENTE SINDICAL MAIS
ESPECÍFICO.
IRRELEVÂNCIA.
MESMA
BASE
TERRITORIAL.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. "O processo coletivo é informado pelos princípios da economia
processual, do máximo benefício e da máxima efetividade,
superando a lógica tradicional do processo individualista, ao
ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na
fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua
como substituto processual representa todo o grupo
substituído, independentemente de filiação ou associação,
irradiando para terceiros os efeitos da coisa julgada coletiva
." (AgInt no AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.189.867/MA,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2024,
15/8/2024.
2. Na hipótese, o fato de a ação ter sido proposta por sindicato que
representa a generalidade dos servidores públicos não exclui a
representatividade daqueles filiados a ente sindical mais específico
na mesma base territorial - que, não fosse isso, estariam
abrangidos por aquela entidade -, desde que mantidos os
pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do
mesmo direito.
3. Isso porque os institutos descritos na legislação
trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela
coletiva, de modo que os filiados a outro sindicato,
pertencentes à mesma categoria profissional ou base
estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título
coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos
substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na
espécie.
4. Com isso, é inviável acolher a ilegitimidade ativa da parte
exequente fundada apenas nas regras celetistas da unicidade e
especificidade sindicais, ou na ausência do seu nome na listagem
inicial ou na liquidação coletiva, pois tal coisa julgada deve
beneficiar o maior número de pessoas que se enquadrem na
mesma situação fático-jurídica, a ser aferida caso a caso pelo juízo
executivo, assegurado ao ente executado o direito de opor
embargos à execução com base em outros fundamentos, se ainda
não o tiver feito.
Documento eletrônico VDA52817588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 8d029e49-7862-4e29-8719-5c8264643e48

5. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.149.994/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
-
12/3/2025,
18/3/2025
grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E
RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, os sindicatos e as
associações, na qualidade de substitutos processuais, têm
legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos
interesses coletivos de toda a categoria que representam, e
, sendo desnecessária a exigência de
não apenas os filiados
autorização para a atuação em juízo nessa condição. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
2. É inviável a insurgência recursal que importa no revolvimento de
fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.487.060/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024
- grifou-se).

No caso dos autos, o título coletivo executado individualmente foi
formado em ação coletiva, na qual associação de classe que representa os
economiários buscou a inclusão de verba, reconhecida como salarial em
processo prévio, nos cálculos de complementação de aposentadoria.
Assim, tem-se caso típico de associação de classe na condição de
substituta processual, a dispensar a comprovação da condição de associado,
para assegurar sua legitimidade para ação de cumprimento de sentença
coletiva." (e-STJ fls. 1.759/1.762).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 8d029e49-7862-4e29-8719-5c8264643e48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.601.505 / RJ
Número Registro: 2024/0119054-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00260162020228190000
00543575320228190001
202424501266
260162020228190000
543575320228190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANIR DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
FELIPE D'ÁVILA MELO PAIXÃO FILHO - RJ233546
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - RJ235487
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54006951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 7483645a-b13f-4162-bdd3-aa69955f4f2a

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMBARGADO : EVANIR DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
FELIPE D'ÁVILA MELO PAIXÃO FILHO - RJ233546
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - RJ235487
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 7483645a-b13f-4162-bdd3-aa69955f4f2a